Tribunal: TJDFT
Processo: 0722224-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% do salário-mínimo. O agravante alegou superendividamento e impossibilidade de arcar com o valor fixado, requerendo a redução para R$ 250,00 ou 20% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, considerando a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando.
III. Razões de decidir
3. O dever de prestar alimentos decorre do poder familiar e da solidariedade entre parentes, conforme os arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil.
4. A fixação inicial dos alimentos baseou-se exclusivamente nas alegações da parte autora, sem elementos probatórios robustos.
5. A análise preliminar dos autos revelou desproporcionalidade no valor arbitrado, comprometendo parcela significativa da renda do agravante.
6. A decisão foi reformada para adequar os alimentos provisórios a 20% dos rendimentos brutos do recorrente, deduzidos os descontos compulsórios, sem prejuízo de reavaliação futura.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É admissível a redução dos alimentos provisórios quando demonstrada, ainda que em juízo prelibatório, a desproporcionalidade entre o valor fixado e a capacidade econômica do alimentante.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.696. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1074388/ES, DJe 22/2/2018.